Tribunal: TJPA
Processo: 0802059-02.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802059-02.2023.8.14.0051

APELANTE: MARCIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: PEDRO DOS SANTOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. LEI Nº 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INTERDIÇÃO PARCIAL. CURATELA RESTRITA AOS ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de interdição cumulada com pedido de curatela provisória ajuizada por genitora em face de seu filho maior, diagnosticado com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista.

Sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA julgou improcedente o pedido, revogando a curatela provisória, por entender ausentes os requisitos do art. 1.767, I, do Código Civil, à luz da excepcionalidade da medida segundo a Lei nº 13.146/2015.

Apelação interposta pela autora, sustentando a existência de incapacidade civil do interditando, com base em laudos médicos e depoimentos colhidos em audiência, pugnando pela decretação da interdição parcial e concessão da curatela.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da necessidade de provas robustas quanto à incapacidade civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a decretação de interdição parcial e concessão de curatela restrita a atos patrimoniais e negociais, diante do quadro clínico do interditando e à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A curatela, após a vigência da Lei nº 13.146/2015, é medida excepcional e protetiva, limitada aos atos patrimoniais e negociais, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da preservação da autonomia do indivíduo (arts. 84 e 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência).
7. Embora não tenha sido realizada perícia médica judicial no curso da ação, os autos contêm laudos técnicos convergentes e suficientes para comprovar que o interditando apresenta deficiência intelectual de grau moderado e quadro neurológico crônico, com comprometimento funcional prolongado.
8. Depoimentos colhidos em audiência confirmam a ausência de compreensão de tempo, espaço e valores, e total dependência da genitora para a vida cotidiana, evidenciando incapacidade para atos civis de natureza patrimonial.
9. Presentes os requisitos legais do art. 1.767, I, do Código Civil, justifica-se a imposição de curatela parcial, medida esta que visa garantir proteção jurídica adequada sem suprimir a dignidade da pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a interdição parcial de PEDRO DOS SANTOS MONTEIRO, com concessão de curatela limitada aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei nº 13.146/2015.
Tese de julgamento: “Comprovada por documentos técnicos e relatos testemunhais a incapacidade funcional para os atos patrimoniais e negociais, admite-se a imposição de curatela parcial como medida protetiva, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sem que isso implique violação à dignidade ou autonomia da pessoa com deficiência.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.767, I
Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 84 e 85

Jurisprudência relevante citada

Não consta

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação De Interdição Cumulada Com Pedido De Curatela Provisória, ajuizada em face de seu filho, PEDRO DOS SANTOS MONTEIRO.

A sentença ora impugnada reconheceu que, embora Pedro dos Santos Monteiro apresente diagnóstico de retardo mental (CID 10 F71.9) e transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0), a prova dos autos não evidenciaria incapacidade plena ou ausência de discernimento

suficiente para justificar a medida extrema da interdição e da curatela. O juízo a quo pontuou que a curatela, na forma da Lei 13.146/2015, é medida excepcional, proporcional e temporária, e, no caso concreto, não estariam presentes os requisitos do art. 1.767, I, do Código Civil. Revogou-se, pois, a curatela provisória anteriormente concedida, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A Apelante, insurge-se contra a referida sentença, alegando, em síntese: que seu filho, Pedro dos Santos Monteiro, é portador de deficiência intelectual e neurológica severa, com comprometimento relevante da cognição, comunicação e autonomia, que laudos médicos foram anexados aos autos, inclusive um laudo complementar de médico neurologista (Dr. Patrick Aguiar, CRM 13.301/PA, RQE 7870), que atesta incapacidade para os atos da vida civil e atividades laborais, que, apesar de ser maior de idade, o interditando não sabe ler, escrever, calcular ou administrar valores, necessitando de supervisão constante e proteção jurídica adequada, que o magistrado de origem desconsiderou as provas periciais, os relatos da audiência e o caráter protetivo da interdição e que a sentença deve ser reformada para fins de decretação da interdição e concessão da curatela.

Pugna, ao final, pelo provimento integral do recurso, com a reforma da sentença recorrida e o consequente deferimento da curatela definitiva à Apelante, como meio de proteção à dignidade e aos direitos de seu filho interditando.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos do parecer ministerial de 1º grau. Em sua análise, reiterou a necessidade de observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da excepcionalidade da curatela, afirmando que o laudo médico, isoladamente, não comprova a incapacidade civil plena, exigindo-se elementos probatórios robustos e comprovação de ausência total de discernimento.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade jurídica de decretação de interdição e concessão de curatela em favor de PEDRO DOS SANTOS MONTEIRO, a requerimento de sua genitora, MARCIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS, com fundamento em alegada deficiência intelectual e transtorno de desenvolvimento neurológico, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), do Código Civil e do Código de Processo Civil.

No caso concreto, importa salientar, desde logo, que não foi produzida prova pericial médica judicial específica no bojo desta ação de interdição. Todavia, foram devidamente acostados aos autos, antes da prolação da sentença, documentos de natureza técnica e médica, oriundos tanto da Justiça Federal quanto de médicos particulares, todos convergentes no sentido da existência de impedimentos funcionais relevantes à vida civil plena do interditando.

Entre tais elementos, ganha especial relevo o laudo pericial elaborado no âmbito da Justiça Federal (ID nº 19336771), o qual afirma, com clareza e objetividade, que Pedro dos Santos Monteiro é portador de deficiência intelectual de grau moderado (CID-10: F71.9), configurando impedimento de longo prazo de natureza mental, o qual, em interação com barreiras sociais, compromete sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Destaca-se, ainda, que a incapacidade tende a perdurar por prazo superior a dois anos, sendo o prognóstico com tratamento considerado favorável, mas sem perspectiva de autonomia funcional plena.

Tal diagnóstico é corroborado por laudos médicos particulares que apontam a existência de patologia neurológica crônica com déficit cognitivo e de aprendizado, associada à hipóxia perinatal, com uso contínuo de medicação psicotrópica e incapacidade para o exercício de atividades laborais e atos da vida civil por tempo indeterminado.

Durante a audiência, colhidos os depoimentos da genitora e do próprio interditando, conforme gravação audiovisual constante no ID nº 19336772,
este Relator procedeu à sua integral visualização e, a partir da análise direta da linguagem verbal e não verbal das partes, concluiu que restou evidente o comprometimento severo das funções cognitivas do interditando, com acentuada limitação na compreensão de tempo, espaço e valores monetários, além da demonstração inequívoca de completa dependência da genitora para a realização das tarefas básicas da vida cotidiana.

Apesar de tais elementos, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a interdição seria medida excepcional e desnecessária à luz da Lei nº 13.146/2015.

Todavia, com o devido respeito, entendo que a decisão merece reforma.

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a curatela passou a ser compreendida como medida protetiva extraordinária, limitada aos atos de natureza patrimonial e negocial, conforme artigos 84 e 85, sem embargo de preservar os direitos existenciais e de autodeterminação do curatelado.

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
§ 3º A definição da curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

Ademais, dispõe o artigo 1.767, I, do Código Civil:

Art. 1.767. Estão sujeitos à curatela:

I – Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Dessa forma, ainda que se respeite o princípio da capacidade como regra, é inegável, diante do robusto conjunto probatório, clínico, testemunhal e documental, que o recorrido não possui discernimento ou compreensão mínima suficiente para reger sua vida econômica, razão pela qual se justifica a imposição de curatela parcial, restrita aos atos de conteúdo patrimonial ou negocial, como forma de salvaguardar sua dignidade e protegê-lo da vulnerabilidade social e jurídica.

A pretensão da genitora não é ampla nem irrestrita. Limita-se a requerer a possibilidade de representá-lo nos atos que demandem capacidade de discernimento negocial, inclusive para fins de benefício assistencial já negado por ausência de curatela.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a interdição parcial de PEDRO DOS SANTOS MONTEIRO, nos termos do artigo 1.767, I, do Código Civil c/c artigos 84 e 85 da Lei nº 13.146/2015, restringindo-se a curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2025